Tribunal: TJMT
Processo: 1017641-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
EMENTA
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE –PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – DESCABIMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA O CUMPRIMENTO DA PENA – DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO AGRAVANTE – TORNOZELEIRA DESATIVADA – PRÁTICA DE CONDUTAS DEFINIDAS COMO CRIME – FALTA GRAVE RECONHECIDA –DESNECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
A superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo juízo das execuções penais, dada à orientação contida no art. 118, I da Lei de Execuções Penais, tendo em vista o descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições fixadas na audiência admonitória. Ademais, o descumprimento das medidas impostas para o cumprimento de pena e a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe a regressão do regime prisional, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017641-35.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Ameaça, Estupro de vulnerável, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO LUCIANO BARBOSA - CPF: 542.036.861-72 (AGRAVANTE), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PÚBLICO SORRISO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO – REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE –PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – DESCABIMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS EM AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA O CUMPRIMENTO DA PENA –
DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO AGRAVANTE – TORNOZELEIRA DESATIVADA – PRÁTICA DE CONDUTAS DEFINIDAS COMO CRIME – FALTA GRAVE RECONHECIDA –
DESNECESSIDADE DE EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA –
DECISÃO EM SINTONIA COM A DOUTRINA E PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo juízo das execuções penais, dada à orientação contida no art. 118, I da Lei de Execuç
ões
Pena
is
, tendo em vista o descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições fixadas na audiência admonitória. Ademais, o
descumprimento das medidas impostas para o cumprimento de pena e a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe a regressão do regime prisional, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo de execução penal manejado por
Raimundo Luciano Barbosa
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Sorriso/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0009004-65.2017.811.0040, que reconheceu em seu desfavor a prática de falta disciplinar de natureza grave, determino
u

sua regressão definitiva para o regime fechado e declarou como interrupção do cumprimento da pena os períodos de 28 de outubro a 11 de novembro de 2021 e 22 de dezembro de 2021 a 3 de fevereiro de 2022 (ID 141895191, p. 235/238).

O
agravante
, nas razões que se encontram no ID141895191, p. 262/269,
almeja a reforma do referido
decisum,
sob o argumento de que não cometeu falta grave no curso da execução penal; requerendo, ademais, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja atribuído efeito suspensivo a este recurso, para que aguarde o seu julgamento no regime semiaberto.

O
agravado
, nas contrarrazões encontradiças no ID 141895191, p. 280/287, pugnou pelo desprovimento deste agravo de execução penal.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID 141895191, p. 293, a magistrada manteve o aludido
decisum
por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
147098193
, opinou pelo
des
provimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o
agravante requer o provimento do presente recurso, a fim de que seja cassada a decisão que determinou sua regressão de regime, nos termos do art. 118, I, da Lei de Execuções Penais, sob argumento de que não descumpriu as medidas que lhe foram impostas para cumprimento da pena em regime semiaberto
, tampouco
teria cometido novo fato definido como crime.

Colhe-se destes autos [e do Processo Executivo de Pena n. 0009004-65.2017.8.11.0040 que tramita no SEEU], que o agravante cumpre pena
de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias

de reclusão
, tendo progredido de regime para o semiaberto em 19 de março de 2020
,
oportunidade em que foi colocado em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica, bem como anuído com o cumprimento de outras obrigações que lhe foram impostas na audiência admonitória, cuja ata se vê
no ID
141895179
, p.
105/108
.

No entanto, no curso da execução, o agravante violou por
reiteradas
vezes o uso da tornozeleira eletrônica, bem como se envolveu na prática de fatos definidos como crimes,
os quais estão sendo apurados nos autos do Pedido de
Medidas Protetivas de Urgência n. 1001059-34.2022.811.0040 (deferidas) e Inquérito Polic
ial n. 1001795-52.2022.811.0040.

A defesa do agravante apresentou suas justificativas, afirmando que não houve o cometimento de falta grave,
aduzindo
que ele não deixou de cumprir
sua
pena, tendo em vista que continuou comparecendo em juízo para prestar conta de suas atividades
, bem como buscou imediatamente auxílio quando o dispositivo apresentou defeito.

Como
é
cediço, os presos que estão em prisão domiciliar podem ser monitorados por tornozeleira eletrônica, consoante previsão incluída no art
.
146-B, IV, da L
ei de
E
xecuções
P
enais
, pela Lei n
.
12.258/2010. Para tanto, o
referido
dispositivo

prevê que o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

[
...
[
II
- autorizar a saída temporária no regime semiaberto;

[
...
]
IV - determinar a prisão domiciliar;

Além disso, o
art. 146-C da Lei
n.
7.210/84 disciplina que

“o condenado será instruído cerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres”
:

I -
receber
visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

II -
abster-se
de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

Parágrafo único. A violação comprovada dos deveres previstos neste artigo poderá acarretar, a critério do juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa:

I -
a
regressão do regime;

II -
a
revogação da autorização de saída temporária;

(...) VI - a revogação da prisão domiciliar;

VII - advertência, por escrito, para todos os casos em que o juiz da execução decida não aplicar alguma das medidas previstas nos incisos de I a VI deste parágrafo.

Já o a
rt. 146-D
da referida
Lex
dispõe que a monitoração eletrônica poderá ser revogada nas seguintes hipóteses:

I -
quando
se tornar desnecessária ou inadequada;

II -
se
o acusado ou condenado violar os deveres a que estiver sujeito durante a sua vigência ou cometer falta grave.

Ao apreciar o pleito, a autoridade judiciária não acolheu as justificativas apresentadas pelo agravante, reconhecendo a existência de falta grave
, tal como se infere destes trechos da d
ecisão reprochada:

[...] Como se tem dos autos, primeiramente não se localizou o reeducando para instalação da tornozeleira eletrônica, ev. 120.1 (de 23/09/2021). Posteriormente, instalada a tornozeleira, veio no ev. 127.1 notícia da desativação do equipamento, por falta de comunicação, estando assim o reeducando SEM uso do equipamento. Considerando o descumprimento de uma das condições de audiência de ev. 91.1 (de março de 2021), sem qualquer justificativa nos autos, procedo à REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME de cumprimento
de pena pelo sentenciado RAIMUNDO LUCIANO BARBOSA, passando do semiaberto para o FECHADO. Deixo consignado que embora o §2o do artigo 118 da Lei 7.210/84 estabeleça que o reeducando deverá ser ouvido antes da decretação da regressão do regime no caso de cometimento de falta grave ou prática de crime doloso, deve-se ter em mente que este dispositivo só se aplicada em se tratando de regressão em caráter DEFINITIVO e não cautelar, como é o caso [...].

[Trecho
s
da decisão vista no ID 141895179, p. 180].

Conforme
foi asseverado linhas
volvidas
, o agravante postula a reforma da decisão combatida para que não seja regredido, ao argumento de que não violou o monitoramento eletrônico, tampouco descumpriu as regras que lhe foram impostas para cumprir pena no regime semiaberto.

O pleito
não
merece prosperar, sobretudo porque este Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que:
“O descumprimento injustificado das condições impostas no regime semiaberto e a prática de novo crime doloso são circunstâncias que evidentemente configuram faltas graves, e acarretam a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da LEP.”
(N.U 1019884-83.2021.8.11.0000, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02.02.2022, Publicado no DJE 07.02.2022)
.

Com efeito, observa-se destes autos que o agrava
nte
descumpriu as medidas que lhe foram impostas para o cumprimento da pena em regime semiaberto e praticou novo crime, situações, essas, que justificam sua regressão de regime nos termos do art. 118, I da Lei de Execuções Penais assim redigido:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I -
praticar
fato definido como crime doloso ou falta grave;

Da leitura do texto legal acima reproduzido, impõe-se reconhecer que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o
descabimento da pretensão de acolhimento das justificativas apresentadas pelo agravante.

A propósito, em relação a essa temática, esta é a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se
esta
na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Referindo-se a lei a transferência para “qualquer” regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.

[...]

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão.
(In Execução Penal.
12o ed.
, São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando tema similar, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.

RECONHECIMENTO ANTERIOR À CONDENAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. NOVO CRIME COMETIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Presos, provisório ou definitivo, estão sujeitos ao mesmo dever de cumprimento às regras regulamentares, sob pena de caracterizar-se falta disciplinar, com correspondente sanção administrativa e reflexos no cumprimento da pena, inclusive como modo de preservação da ordem nos estabelecimentos prisionais" (HC 390.340/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017,
DJe
6/11/2017).

2.
Nos termos da Súmula n. 526/STJ, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
" (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/5/2015,
DJe
18/5/2015).

3. Agravo regimental desprovido
.
(
AgRg
no HC 539.773/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020,
DJe
03/12/2020).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA SEM BATERIA. FALTA GRAVE
. VIOLAÇÃO DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO.
SANÇÃO DISCIPLINAR DE REGRESSÃO DE REGIME PREVISTA NA LEP
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor dos precedentes desta Corte,
a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave, nos termos dos
arts
. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena
. 2. Além do mais, o reeducando violou a zona de monitoramento dezoito vezes, o que também autoriza sanção disciplinar de regressão de regime, a teor do art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP.

3. As instâncias ordinárias consideraram inacreditáveis as alegações de que os fatos se deram para execução de trabalhos, atendimento de saúde, conversas com defensor e idas ao fórum eleitoral. As justificativas não
podem ser reexaminadas por este Superior Tribunal, pois trata-se de controvérsia fática, cuja resolução encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1766006/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018,
DJe
19/12/2018).
Destacamos

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, não discrepa do entendimento doutrinário e jurisprudencial acima reproduzido, consoante se infere dos acórdãos abaixo resumidos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA DESCONSTITUIÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE – EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 118, I, DA LEP – PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ - REGRESSÃO REGIMENTAL QUE SE IMPÕE – 2. PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Uma vez reconhecida a prática de falta grave por parte do reeducando, consistente na prática de crime doloso, imperiosa a
regressão do regime prisional, em observância ao disposto no art. 118, inc. I, da Lei n.o 7.210/1984, mesmo porque, a teor do enunciado de Súmula n.o 526 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

2.

Restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais
prequestionados
.

Agravo em execução penal conhecido e desprovido.

(N.U 1007095-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021,
Publicado
no DJE 19/07/2021)

Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO –
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS – REGRESSÃO DE REGIME
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SUSTENTADA A ILEGALIDADE DA MEDIDA – IMPERTINÊNCIA –
APENADO INTIMADO PARA CUMPRIR O REGIME SEMIABERTO NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES – PROVIDÊNCIA CAUTELAR QUE VISA ASSEGURAR OS FINS E A EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO
– PACIENTE QUE NÃO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O juiz da execução tem o poder-dever, diante do caso concreto, de determinar medidas que entender emergenciais, visando assegurar os fins e a efetividade do processo executivo, de maneira a inibir ato atentatório aos destinos da execução, de sorte que, na hipótese vertente, a regressão de regime mostra-se justificada, porquanto demonstrados indícios do cometimento de falta grave
e o periculum in mora, não constituindo tal providência constrangimento ilegal.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelo cuidado dos filhos menores de 12 anos.
(TJMT, N.U 1021940-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 27/11/2020).

Destacamos

O
agrava
nte
alega que para ser aplicada a supracitada norma é preciso que exista ao menos condenação em novo crime e não apenas um novo processo. Entretanto, a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe a regressão do regime prisional, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado, conforme entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME – FALTA GRAVE PELO
COMETIMENTO DE NOVO DELITO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA USO DE ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO NO REGIME SEMIABERTO – CONDUTA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI No 11.343/06 NÃO CONFIGURARIA FALTA GRAVE PARA JUSTIFICAR A REGRESSÃO DE REGIME – PRETENSÃO MINISTERIAL – REGRESSÃO AO REGIME FECHADO – CONSUMO DE ENTORPECENTE – VIGÊNCIA DA NORMA QUE NÃO DESCRIMINALIZOU, SENÃO DESPENALIZOU – DESPROPORCIONALIDADE DA REGRESSÃO DE REGIME QUANDO O IRRESIGNANTE PORTAVA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO – INCONSISTÊNCIA – IRRELEVÂNCIA DA GRAVIDADE DA CONDUTA – BASTA A PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – FALTA GRAVE – PRECEDENTES DO STJ (AGRG NO HC 525.107/SP) – REGRESSÃO DE REGIME QUE PRESCINDE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

A superveniência de falta grave no curso da execução penal justifica a regressão do regime de cumprimento de pena do semiaberto para o fechado, dada a orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execuções Penais, sendo irrelevante a gravidade concreta do novo delito, não se vislumbrando, pois, desproporcionalidade quando basta nova conduta delituosa.

O c. STJ pacificou posição no sentido de que
“ à
posse de droga para uso próprio, esta Corte fixou entendimento no sentido de que, embora o art. 28 da Lei 11.343/06 não mais preveja a pena privativa de liberdade para esse delito, o fato continua sendo classificado como crime, ensejando o reconhecimento de falta grave quando cometido durante a execução.” (
AgRg
no HC 525.107/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019,
DJe
08/10/2019).

Constatada a prática de novo crime doloso no curso da execução impõe-se a regressão do regime prisional, independentemente da existência de sentença condenatória transitada em julgado (STJ, Súmula 526).

(N.U 1026883-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2021,
Publicado
no DJE 18/02/2021)
.

Destacamos

Vê-se, pois, que tal acepção está em consonância com o próprio enunciado sumular 526 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto exigir trânsito em julgado de nova condenação seria incompatível com a medida, afinal, muito provavelmente o tempo decorrido para término do novo processo já redundaria no término do cumprimento de pena pelo crime anterior, tornando sem nenhuma efetividade a previsão de regressão de regime.

Ademais, na espécie, ficou claro que o agra
vante
, além da nova infração, reiteradamente descumpriu as regras do regime intermediário, com várias violações ao
sistema de monitoramento eletrônico por tornozeleira, mesmo tendo sido advertido, o que indica o deliberado e frequente descumprimento às regras que disciplinam o regime mais benéfico, ao qual demonstrou estar ainda inapto a permanecer. Aliás, tais descumprimentos reiterados já seriam, por si sós, caracterizadores de falta grave, a teor do art. 50, V, da Lei de Execuções Penais.

Não é demais reiterar que, no caso em tela, o agravante não vinha se comportando de acordo com as normas estabelecidas na Lei de Execuções Penais, tanto que não se adaptou à disciplina necessária, deixando de cumprir sua pena nos termos impostos, apesar de o juízo de primeiro grau ter-lhe dado oportunidade
s
e mantido as condições que inicialmente foram-lhe estabelecidas.

Logo, não resta a menor dúvida, que, na espécie, o magistrado agiu de forma correta ao determinar a regressão de regime do agravante, tendo em vista que as atitudes dele demonstram falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento da
s
sua
s
conduta
s
em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprimento das condições estabelecidas na audiência admonitória, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial,
nego provimento
ao agravo de execução penal interposto por
Raimundo Luciano Barbosa
, mantendo incólume a decisão que decretou sua regressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2023